Tribunal: TJSP
Processo: 2256397-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO FORMULADO AO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS PEDIDOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Tratando-se de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva e não de prisão preventiva, inviável a concessão do pedido de prisão

Ementa:
HABEAS CORPUS – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO FORMULADO AO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS PEDIDOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Tratando-se de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva e não de prisão preventiva, inviável a concessão do pedido de prisão domiciliar cautelar, nos termos do artigo 318 do CPP. Necessária a análise do pedido de prisão domiciliar pelo Juízo das Execuções, sob pena de supressão de instância. Ordem não conhecida.